Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-81.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de receptação (art. 180, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) A possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, sendo o réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime inicial semiaberto está corretamente fixado, considerando que o réu é reincidente e possui maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b" e "c"; 44; 59; 64, I; 155, § 4o, IV; 77.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção específica no acórdão.